Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRÁTICA DE PECULATO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA COMO CUSTOS LEGIS APÓS A DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA ANÁLISE DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. De acordo com a Constituição Federal e com a Lei 7.479/1986, que rege os militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o órgão competente para decidir sobre a perda de patente em razão de crime a que foi cominada pena restritiva de liberdade de mais de dois anos é o Tribunal de Justiça, não sendo imprescindível manifestação anterior do Conselho de Justificação.
2. A Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato foi proposta pelo Governador do Distrito Federal, sendo que a Procuradoria de Justiça apenas se manifestou como custos legis – fiscal da ordem jurídica, sem atuação parcial, não havendo falar em violação ao contraditório pela ausência de oitiva do Representado após manifestação do Órgão.
3. A perda de função pública em decorrência da prática de crime deve ser fundamentada e proporcional à gravidade da conduta do fato analisada conjuntamente com a conduta profissional e pessoal do Representado. No caso, verifica-se que os fatos datam da década de 90, quando os meios de controle eram muito diversos dos atuais e menos conhecidos, e o fato em questão é o único que macula a trajetória do Representado que, após vinte e seis anos de serviço militar ainda desempenhou cargos políticos. A perda de função não é nem adequada, nem necessária à boa imagem da Administração Pública.
4. Representação não provida.